Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-50.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700151-50.2022.8.07.9000 RECORRENTE: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDO: RIVANIO LOPES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. PODER FAMILIAR. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Por força do princípio da relatividade, o contrato gera efeito entre as partes, logo, como regra, não pode criar obrigação para quem dele não participa. 2. A solidariedade patrimonial existente entre genitores, decorrente do dever de sustento dos filhos, configura característica própria da relação jurídica firmada dentro do núcleo familiar. Porém, aludida solidariedade não se estende de forma automática para todas as obrigações contraídas individualmente por cada um dos genitores em favor da prole comum. 3. Os deveres de subsistência e de educação que recaem sobre ambos os genitores não autoriza, diante da inexistência de bens penhoráveis do contratante-executado, direcionar a execução para o genitor que não participou ou não anuiu de alguma outra forma com o contrato de prestação de serviços educacionais. 4. RECURSO IMPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, e 22 da Lei 8.069/1990, sustentando que mesmo que o genitor não tenha assinado o título executivo extrajudicial, sobre ele deve recair a responsabilidade pela dívida contraída em benefício do filho. Defende, portanto, a inclusão de ambos os genitores no polo passivo da demanda. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo. Com efeito, o recorrente foi intimado para efetuar, em cinco dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal (ID. 40900486), porquanto efetuado em valor diverso por ocasião da interposição do recurso especial. Contudo, cingiu-se em fazê-lo de forma simples. Veja-se que conforme entendimento do STJ, “Embora regularmente intimada para efetuar o recolhimento em dobro, a parte o fez de forma simples, não regularizando o preparo de forma adequada, em descumprimento ao disposto no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Assim, incide na espécie o disposto na Súmula n. 187 deste Tribunal, o que leva à deserção do recurso. A propósito: AgInt no AREsp n. 1.946.252/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe 17/2/2022” (AgInt no AREsp n. 2.041.486/GO, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 4/5/2022). Assim, incide o enunciado 187 da Súmula do STJ, que assim prevê: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016